Tribunal: TJPA
Processo: 0821780-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821780-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILMARO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0821780-59.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUCIANO PEREIRA BARBOSA, ADV.

PACIENTE:
GILMARO DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0802277-56.2023.8.14.0107

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA COM O ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADO. PERICULUM LIBERTATIS. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de GILMARO DA CONCEIÇÃO contra ato do juízo criminal de Dom Eliseu/PA, nos autos de processo em que se apura o cometimento do crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva de GILMARO DA CONCEIÇÃO, pleiteando o restabelecimento de sua liberdade para fins de prestação de tratamento de saúde adequado, por ser portador de câncer de próstata.

Subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar ou a aplicação de medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça do Pará conheceu da impetração, mas denegou a ordem. A decisão fundamentou-se na plena demonstração do
periculum libertatis
pelo juízo de origem, questão já reiteradamente apreciada por este E. TJ em outros cinco
mandamus
impetrados em favor do paciente.

No tocante à alegação de incompatibilidade do estado de saúde com a prisão, as informações prestadas pela SEAP não corroboram essa tese, atestando que o custodiado recebeu atendimento médico em 27/11/2024, sendo diagnosticado com Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, fazendo uso de medicações específicas e encontrando-se clinicamente estável, sem queixas de saúde no momento.

O juízo de Dom Eliseu já havia indeferido pedidos anteriores de revogação e de prisão domiciliar, determinando o acompanhamento adequado da saúde do custodiado pela SEAP.

IV. Dispositivo e tese

4.
"Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto Relator".

A tese de julgamento adotada é a manutenção da prisão cautelar de GILMARO DA CONCEIÇÃO, diante da reafirmação do
periculum libertatis
e da não comprovação da incompatibilidade do seu estado de saúde com a permanência no cárcere.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
GILMARO DA CONCEIÇÃO
, contra ato do juízo criminal de Dom Eliseu/PA, nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de homicídio qualificado.

Narra a inicial que a indicação de autoria delitiva direcionada ao paciente se consubstancia, tão somente, no fato de ser proprietário do veículo utilizado como meio de consumação do crime de homicídio.

Aduz o impetrante haver ilegalidade na manutenção da prisão preventiva de
GILMARO
, em razão da necessidade de restabelecimento da liberdade do paciente para fins de prestação do adequado tratamento de saúde – portador de câncer de próstata.

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requer a conversão da cautelar de liberdade em prisão domiciliar ou medidas diversas, nos termos do art. 319, CPP.

No ID 24224558 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 24366037.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 24478413).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, vez que plenamente demonstrado o periculum libertatis pelo juízo de origem – conforme reiteradamente já apreciado por este E. TJ, haja vista se tratar do quinto mandamus impetrado em favor do paciente a respeito dos mesmos fatos; a questão cinge-se na demonstração, pelo impetrante, de dois fatores aptos a desconstituir o decreto prisional preventivo em face de
GILMARO DA CONCEIÇÃO
, no processo de origem: o estado de saúde incompatível com a manutenção da cautelar de liberdade e, sendo esta a hipótese confirmada, o remanejamento do paciente para o cumprimento de medidas diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Das informações prestadas pela autoridade coatora, registro que consta os termos do ofício encaminhado pela SEAP, cujo conteúdo não corrobora as razões apresentadas no presente mandamus.

O Ministério Público se manifestou em 31 de julho de 2024 pela manutenção da prisão preventiva do acusado (Num. 121844385).

Em 02 de agosto de 2024 este juízo indeferiu o pedido de revogação e determinou a expedição de ofício à SEAP a fim de que acompanhe adequadamente o tratamento de saúde do custodiado, garantindo o fornecimento de medicação, a realização de exames e consultas médicas necessárias (Num. 122158906).

(...) A defesa do acusado GILMARO formulou novo pedido de concessão de prisão domiciliar (id. 130375354).

Em seguida, o Ministério Público opinou pelo indeferimento da prisão domiciliar (id. 130866949).

Em 08 de novembro de 2024 este juízo entendeu pelo indeferimento do pedido (id. 130924693), e procedeu a reanálise da prisão preventiva, decidindo pela sua manutenção.

Nesta mesma decisão, foi determinada a expedição de ofício à SEAP solicitando informações acerca do estado de saúde do custodiado.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária apresentou resposta ao ofício supracitado que permite concluir pela
inexistência dos requisitos autorizadores da concessão de prisão domiciliar ao réu GILMARO
(id Num. 133047896 - Pág. 1):

“O custodiado compareceu ao atendimento médico em 27/11/2024, portador de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica e, fazendo uso de medicações específicas para essas comorbidades. Sem queixas de saúde no momento. Nega alergia medicamentosa. No momento clinicamente estável. Ao exame físico: bom estado geral, consciente, orientado, eupneico, afebril, normocárdico, normotenso, hidratado, pele e mucosas normocoradas e tórax simétrico com boa expansividade”
.

– ID 24366061

Assim, não confirmada a tese de incompatibilidade do estado de saúde do paciente com a permanência no cárcere, e reafirmado o periculum libertatis pelo juízo de Dom Eliseu/PA – mediante as constantes reavaliações sobre a manutenção da prisão preventiva, conforme consta dos apensos do ID 24366037,
DENEGO
a ordem de habeas corpus, a fim de que seja mantida a prisão cautelar de
GILMARO DA CONCEIÇÃO
nos autos do processo de n°
0802277-56.2023.8.14.0107.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 10/04/2025